Tribunal: STF
Processo: Rcl 64585
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Pontal do Paraná, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0004262-89.2020.8.16.0189), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação tem origem nos autos nº 0004262-89.2020.8.16.0189, concernentes a ação ajuizada, em 18/11/2020, pelo Município de Pontal do Paraná, com vistas a ser reintegrada na posse de área pública localizada no balneário de Pontal do Sul. Segundo levantamentos realizados pela própria comunidade, atualmente cerca de 67 famílias residem no local. 



    A ação foi movida em face dos ocupantes da área, pessoas em situação de vulnerabilidade social, agravada pela então vigente pandemia do Covid-19, que a ocuparam com a finalidade de estabelecer moradia no local.



    […]



    Foi reconhecida a conexão com a Ação Civil Pública nº 0004497- 56.2020.8.16.0189, movida pelo Ministério Público em desfavor dos ocupantes da área, pelo que as ações tramitam conjuntamente. 



    Em sede liminar, foi determinada a reintegração de posse e, nos autos da Ação Civil Pública, foi determinada a demolição das construções erguidas pelos ocupantes. 



    No Agravo de Instrumento nº 0013629-88.2021.8.16.0000, também interposto pelos ocupantes, julgado em acórdão proferido em 02/09/2021 (mov. 1195.1 dos autos do recurso), foi dado parcial provimento ao recurso a fim de determinar a observância das seguintes medidas: […]



    Posteriormente, já no Agravo de instrumento nº 0076220-86.2021.8.16.0000, interposto pelos ocupantes da área, em acórdão proferido em 04/10/2022 (mov. 90.1 dos autos do recurso), foi dado parcial provimento ao recurso nos seguintes termos: […]



    Note-se que em ambos os acórdãos ficou decidido que caberia ao Município a realização de estudos e de programas efetivos para a realocação das famílias. 



    No dia 08/08/2023, após manifestação dos ocupantes, o juiz substituto, Dr. Jean Rodrigues, decidiu pela suspensão da ordem de reintegração de posse (mov. 320 dos autos da ação de Reintegração de posse): […]



    Em seguida, em decisão proferida em 15/08/2023 pela juíza titular, Dra. Cristiane Dias Bonfim Godinho, a decisão anterior, proferida pelo juiz substituto, foi revogada sob o argumento de que o Município cumpriu todas as exigências impostas (mov. 333.1), determinando o integral cumprimento das decisões de movs. 288.1 e 296.1. 



    Nos autos da Ação Civil Púbica, também decisão do dia 15/08/2023, a juíza titular decidiu que “em razão da demolição ser uma medida necessária à preservação ambiental, INDEFIRO o pedido de mov. 313 e MANTENHO a decisão de mov. 266.1, que determinou a demolição das obras edificadas que se encontram desocupadas, a fim de evitar a continuidade e o avanço da invasão, em conjunto com o cumprimento da decisão liminar de reintegração de posse já concedida” (mov. 322.1 dos autos da Ação Civil Pública).



    […]



    Contudo, as decisões violam frontalmente as determinações da ADPF Nº 828, bem como não há observância ao previsto na Resolução nº 510 do CNJ, como será exposto a seguir. 



    Ademais, foi noticiado no dia 11/12/2023 que, no dia 05/12/2023 (terça-feira), em torno de 16h da tarde, mais de 15 veículos - sobretudo das forças de segurança pública local (Polícia Militar, Guarda Municipal, RONE e veículos à paisana), dirigiram-se à comunidade Prainha, em operação ostensiva com grande contingente de policiais e guardas municipais. Há relatos de que o Prefeito também estava presente na ocasião em um dos veículos e vídeos tornados públicos. 



    Os moradores foram narraram que abordados pelos policiais, alguns policiais inclusive estavam com arma em punho. 



    Policiais militares informaram aos moradores que teriam até o dia 15/12/2023 para sair voluntariamente, senão, no dia 15/12, iriam reintegrar na posse à força o imóvel e demolir todas as casas e construções. Evidente, portanto, a urgência na apreciação do pedido liminar da presente reclamação.



    […]



    Trata-se de caso ao qual é aplicável o regime de transição previsto na ADPF 828, por se tratar de ocupação utilizada como moradia por comunidade vulnerável, com previsão de atuação da CCF/TJPR, bem como condicionada a reintegração aos seguintes passos: […]



    Dessa forma, não é porque a decisão pela reintegração de posse determina a execução de um plano previamente elaborado, que tal plano pode ignorar os requisitos estabelecidos no contexto da ADPF 828. 



    O plano emitido pelo Município não atende a todas as medidas elencadas na ADPF 828.



    […]



    Frisa-se que, para a averiguação de solução pacífica ao conflito, harmonizando-se com as decisões proferidas na ADPF 828, seria de extrema importância nova remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    […]



    Note-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal não dá margem para dúvidas acerca da obrigatoriedade das inspeções judiciais e audiências de mediação como etapa prévia ao cumprimento das ordens de reintegração de posse. Logo, ao contrário do que afirma a magistrada de origem, é mandatória a intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários do TJPR no presente caso. 



    Repita-se: a Comissão de Conflitos fundiários do TJPR NUNCA foi convocada para intervenção no feito em comento.



    Também em sentido aposto ao entendimento exposto na decisão agravada, a atuação da Comissão deverá ocorrer como etapa PRÉVIA ao despejo. Mesmo que a Comissão possa e deva atuar em outras fases processuais, a atuação, no presente caso, é de suma importância para a construção de um plano concreto e efetivo de realocação das famílias.



    […]



    Isto posto, conclui-se que as famílias afetadas estão tendo seus direitos violados diante da inobservância da decisão judicial vinculante do STF, da Nota Técnica da Comissão de Conflitos Fundiários do TJPR e da Resolução 510/2023 do CNJ.



    […]



    De pronto se percebe que não há um cronograma para a execução do plano de reintegração; não há previsão sobre o transporte e guarda dos bens essenciais que guarnecem as residências, bem como dos animais domésticos; não há previsão de prazos e ações de desocupação que mitiguem os prejuízos para as pessoas afetadas; não há indicação de local para o encaminhamento das famílias; dentre outras medidas impostas pela ADPF nº 828, pela Nota Técnica 01/2022 da CCF do TJPR e da Resolução nº 510 do CNJ. 



    Na realidade, o que se verifica é que o Município não apresentou qualquer planejamento concreto ou cronograma para a reintegração de posse e para a realocação das famílias em moradias dignas.”



    Ao final, requer que “seja reconhecida a plausibilidade do direito pleiteado (fumus boni juris), bem como seja igualmente caracterizado o perigo na demora do provimento jurisdicional (periculum in mora), ante a proximidade da data estipulada para a desocupação forçada para, com fulcro no art. 300 do CPC, determinar a suspensão da decisão de mov. 371.1 dos autos de origem nº 0004262- 89.2020.8.16.0189 (anexo), até ulterior decisão neste feito, determinando-se o congelamento da ocupação e, subsidiariamente, a intimação do Município de Pontal do Paraná, por meio de seus órgãos, para que apresente plano de realocação concreto, efetivo, definitivo e que abranja a totalidade dos ocupantes a serem ainda individualizados”. No mérito, pugna pela procedência da ação.



    Os autos vieram conclusos em 14/12/2023, conforme Certidão de Distribuição (eDoc. 15).



    No mesmo dia, a ora reclamante noticiou, na Petição 139.828/2023, que “na data de hoje, 14/12/2023, ocorreu de fato o despejo dos ocupantes da área da “Ocupação Prainha”, conforme fotos juntadas no documento em anexo” (eDoc. 16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, o Juízo reclamado, inicialmente, deferiu a liminar para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse da área pública municipal em litígio, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, em decisão proferida em 14/02/2021.



    Nos autos do Agravo de Instrumento 0013629-88.2021.8.16.0000, em observância às decisões desta CORTE na ADPF 828, e em razão da demanda ser anterior à data de 31/03/2021, o Juízo reclamado determinou que o cumprimento da medida liminar deve respeitar as seguintes medidas, em 20/08/2021:



    “a) O prévio e imediato cadastramento e avaliação do perfil das famílias e ulterior alocação dos interessados em moradias dignas, observada a reserva do possível, salvo quanto aos vulneráveis (crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades especiais), que deverão obrigatoriamente ser realocados com suas respectivas famílias em locais a serem apontados pelo Município de Pontal do Paraná para cumprimento e manifestação perante o Juízo de origem. 



    b) O deslocamento de policiamento extensivo, a ser requisitado perante o Juízo de origem, mediante ofício ao Comando da PMPR, devendo-se apresentar, nos autos originários, Plano de Ação.”



    Posteriormente, consignando terem sido cumpridas as determinações acima, o Juízo reclamado autorizou o cumprimento da reintegração de posse, em 14/12/2021.



    Em seguida, em razão de nova liminar proferida nos autos da ADPF 828 foi suspensa temporariamente a reintegração de posse. Expirado o prazo da última prorrogação pelo STF foi determinado, mais uma vez, o cumprimento do mandado de reintegração de posse.



    Nesse contexto, a Defensoria Pública pleiteou, nos autos de origem, nova suspensão da ordem de reintegração, tendo sido indeferido o pedido pelo Juízo reclamado, em 17/10/2023, nos seguintes termos:



    “A criação da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias, que institui diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório e estabelece protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis se deu através da RESOLUÇÃO N. 510, DE 26 DE JUNHO DE 2023. 



    Ocorre que nos autos 0004262-89.2020.8.16.0189 foi concedida liminar para reintegração de posse em data de 14/02/2021 (mov. 55.1), restando suspenso o cumprimento pela decisão provisória firmada no âmbito da Ação Direta de Preceito Fundamental nº 828, que prorrogou a suspensão temporária de desocupações e despejos em razão da pandemia de Covid-19.



    Considerando que cumpridas as determinações constantes na decisão proferida no mov. 703.1 do agravo de instrumento nº 0013629-88.2028.16.0000, foi autorizado o cumprimento da liminar de reintegração de posse. 



    Ocorre que os requeridos vêm insurgindo-se contra o cumprimento da liminar já deferida e que se encontra sem cumprimento desde o ano de 2021. 



    Veja, todas as condições necessárias para o cumprimento da reintegração já foram cumpridas. 



    O município apresentou relatório dos ocupantes, informando também que possui orçamento próprio para fornecer auxílio financeiro às famílias que contenham pessoas vulneráveis, ou ainda, para alocá-los em espaço físico. 



    Também houve parecer favorável do Ministério Público. 



    Ademais, foi proferida decisão nos autos de Ação civil Pública que determinou a demolição das obras edificadas que se encontram desocupadas, a fim de evitar a continuidade e o avanço da invasão, em conjunto com o cumprimento da decisão liminar de reintegração de posse já concedida. 



    Verifica-se portanto, que não houve inobservância da ADPF nº 828; da nota técnica nº 01 /2022 da Comissão De Conflitos Fundiários do TJPR; e da resolução nº 510/2023 do CNJ conforme alegado pela Defensoria Pública, tendo em vista que a liminar foi concedida muito antes da criação da Comissão De Conflitos Fundiários.



    […]



    Ainda, tendo em vista que a Comissão Regional de Conflitos fundiários busca inserir as partes em ambiente de diálogo, com a solução do conflito ou estabelecimento de diretrizes mínimas para o cumprimento da ordem, nota-se que o resultado final a ser alcançado, não pode ser muito diferente do plano de ação apresentado pelo Município. 



    Em mov. 368.1, o Município apresenta decreto Municipal que cria elemento orçamentário para assegurar a concessão de benefício aos invasores que possuem vulneráveis, bem como garante que assegurará o pagamento de no valor mensal de 05 (cinco) unidades fiscais do município, pelo período de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado, para os invasores que comprovadamente possuem vulneráveis, sendo aqueles com crianças, idosos e deficientes. 



    Portanto, neste momento processual, encontram-se assegurados os direitos dos invasores pelo plano de ação do requerente. 



    Desta forma, levando em conta a complexidade do caso, a demora na prestação da tutela jurisdicional e o fato de que a intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários pode ocorrer em qualquer fase do processo, a medida mais adequada a ser tomada é o imediato cumprimento da liminar de reintegração de posse, em conformidade com as decisões já proferidas nos autos. 



    Diante do exposto, e considerando o decurso do prazo para desocupação voluntária, determino a expedição de mandado de reintegração de posse e demolição das obras desocupadas, tudo nos termos das determinações de movs. 288.1 e 296.1.”



    Por fim, após o ajuizamento da presente reclamação, a ora reclamante noticiou, por meio da Petição 139.828/2023, que na mesma data o mandado de reintegração de posse foi efetivamente cumprido, com a retirada dos ocupantes da área e a demolição das construções.



    Desta feita, o contexto fático atual revela a prejudicialidade da presente demanda. Não havendo, assim, interesse concreto numa ordem judicial a respeito do objeto da ADPF 828 MC, tendo em vista que a desocupação já ocorreu, há que se reconhecer a perda superveniente do objeto desta demanda.



    Nessa linha, a Min. ROSA WEBER consignou, na Rcl 53.867, que o cumprimento do mandado de desocupação impossibilita “a concessão da medida acautelatória, já consolidada a retirada da reclamante do local” (DJe 10/06/2022).



    No mesmo sentido, a Rcl 50.740, de minha relatoria, na qual também foi julgada prejudicada, ante a desocupação superveniente dos moradores do local objeto de litígio (DJe 18/02/2022).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente